Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-90.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. QUANTIA ARBITRADA DENTRO DOS PARÂMETROS DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de obscuridade no acórdão embargado no que se refere à fixação dos honorários de advogado, a qual teria sido feita em desacordo com o art. 55 da Lei 9.099/95. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. O acórdão embargado não contém qualquer obscuridade, uma vez que seus termos são claros e coerentes entre si. A quantia fixada a título de honorários de sucumbência está dentro da faixa de 10% a 20% do valor da causa prevista no art. 55 da Lei 9.099/95.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então interpor o recurso que entender cabível. Ante a ausência de vícios no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.